Tribunal: TJMT
Processo: 0028308-91.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028308-91.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[G. P. G. C. (EMBARGADO), VINICIUS NASCIMENTO SALDANHA DE OLIVEIRA - CPF: 615.003.052-00 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA SANTOS - CPF: 008.623.511-70 (ADVOGADO), MARGARIDA GUSTAVA CAVALCANTE - CPF: 637.777.031-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARGARIDA GUSTAVA CAVALCANTE - CPF: 637.777.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISLAYNE PRISCILA GUSTAVA CAVALCANTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NORIVALDO JOSE FERREIRA - CPF: 000.847.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– MORTE DETENTO – PENSÃO MENSAL A FILHA MENOR DE IDADE – DEPENDENCIA ECONOMICA PRESUMIDA – MANUTENÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 50480954) contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada pela parte embargada, GISLAYNE PRISCILA GUSTAVA CAVALCANTE (ID Num. 48559996).

O ESTADO DE MATO GROSSO aduz que é certa a omissão do acórdão em relação a alegação de ausência de prova de que o falecido contribuía para o sustento da filha, de modo que a sentença deve ser alterada para que seja afastada a condenação ao pagamento de pensão mensal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, pois a matéria foi suficientemente debatida, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A propósito, trecho do voto que elucida a questão em comento:

“Quanto ao dano material – lucros cessantes, o fato da parte autora ser menor de idade quando da morte do pai faz com que a
dependência econômica seja presumida, independente de o falecido exercer ou não atividade remuneratória quando em vida
.

Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos, pois reconhecida a responsabilidade do Estado, e consoante a falta de prova dos rendimentos da vítima, o valor fixado no percentual 2/3 de um salário mínimo desde o óbito até a data em que a dependente completar a maioridade civil, encontra-se em conformidade com direcionamento da jurisprudência pátria.”

Não vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição não há que se falar em retificar o acórdão questionado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020